Tribunal: TCU
Processo: 021.699/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 10442 e Uasg 925888 (Objeto: Estratégia continuada de descentralização da aplicação espacial de adulticida a Ultra Baixo Volume (UBV-Veicular) para controle do Aedes aegypti.)

Inteiro teor:
Acórdão 659/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades contidas na Resolução SES/MG 10.442/2025, de 17/9/2025, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, com valor estimado de R$ 28.050.000,00, consoante o art. 2o da Resolução SES/MG 9590, de 19/6/2024. Considerando que a representante alegou um suposto direcionamento das especificações técnicas para a contratação do equipamento UBV Leco 1800E OHV, o que geraria prejuízos estimados em mais de R$ 7 milhões em 2025; Considerando que, em resposta à oitiva prévia, a Unidade Jurisdicionada informou que os recursos financeiros destinados à referida resolução são de origem estritamente estadual, consignados na dotação orçamentária do Estado de Minas Gerais, não se tratando de transferência de recursos federais; Considerando que a jurisdição deste Tribunal de Contas da União está condicionada à aplicação ou ao repasse de recursos públicos federais, requisito de admissibilidade que não foi satisfeito no presente caso; Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) já se encontra apurando os fatos, o que prestigia a racionalidade administrativa e evita a duplicidade de esforços de controle, sem prejuízo de que este Tribunal de Contas da União venha a atuar supletivamente caso as investigações daquela Corte estadual venham a detectar o emprego de recursos federais, o que atrairia a competência fiscalizatória federal; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação ao TCE/MG e demais interessados. 1. Processo TC-021.699/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais (18.715.516/0001-88). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andreia Barroso Gonçalves (103200/OAB-MG), representando Concorre Comercio Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.